Tribunal: TJMT
Processo: 1027245-38.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027245-38.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE MOURA DE OLIVIERA - CPF: 059.211.411-27 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE MOURA DE OLIVIERA - CPF: 059.211.411-27 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES – ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A realização de compras vultuosas e sucessivas, incompatíveis com o histórico de consumo do correntista, sem adoção de mecanismos eficazes de prevenção e validação reforçada, evidencia defeito na prestação do serviço.

A mera apresentação de telas sistêmicas e registros unilaterais não constitui prova suficiente da efetiva autorização das transações pelo consumidor, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade das operações contestadas.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

Consideradas as circunstâncias do caso, a extensão do dano, a capacidade econômica da ré e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a majoração da indenização por danos morais.

Recurso de apelação do banco desprovido. Recurso adesivo do autor provido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 1027245-38.2023.8.11.0015

APELANTES:

ITAÚ UNIBANCO S/A e BRUNO HENRIQUE DE MOURA DE OLIVIERA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
(requerido) e por
BRUNO HENRIQUE DE MOURA DE OLIVIERA
(autor), contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, nos autos da ação de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais, a qual
julgou procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos de transações contestadas pelo autor e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros pela taxa SELIC, descontada a variação do IPCA, desde o evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
defende a regularidade das operações contestadas, argumentando que as transações foram realizadas em ambiente eletrônico seguro, mediante utilização de cartão virtual, senha pessoal e validação por token, circunstâncias que demonstrariam a autenticidade e autoria dos lançamentos.

Aponta que eventual utilização indevida dos dados somente teria sido possível em razão de falha atribuível ao próprio consumidor ou a terceiro, hipótese apta a afastar sua responsabilidade civil.

Aduz, ainda, que as compras foram realizadas dentro dos limites de crédito previamente disponibilizados ao cliente, inexistindo dever de bloqueio preventivo baseado exclusivamente em suposta incompatibilidade com o perfil de consumo.

Sustenta a ausência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a adequação dos consectários legais incidentes sobre a condenação (Id. 345741870).

Por sua vez,
BRUNO HENRIQUE DE MOURA DE OLIVIERA
interpôs recurso adesivo, insurgindo-se exclusivamente contra o valor da indenização fixada na origem e contra a verba honorária sucumbencial.

Sustenta que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra suficiente para compensar os prejuízos experimentados nem para cumprir a função pedagógica da condenação, especialmente diante da gravidade da falha na prestação dos serviços bancários, da indevida negativação de seu nome e dos transtornos suportados para solucionar administrativamente a controvérsia.

Afirma que a instituição financeira agiu com manifesta negligência ao permitir a realização de operações estranhas ao seu perfil de consumo e ao manter a cobrança dos valores mesmo após a contestação.

Requer, assim, a majoração da indenização por danos morais para patamar compatível com as circunstâncias do caso concreto, bem como a elevação dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob o argumento de que o percentual arbitrado resultou em valor irrisório frente à complexidade da demanda e ao trabalho desenvolvido pelo patrono (Id. 345741875).

Em contrarrazões ao recurso do autor, o
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, ponderando que o apelante adesivo não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, assevera a manutenção do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de origem, ao argumento de que observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se mostram adequados às peculiaridades do caso concreto (Id. 345741877).

De outro lado, em contrarrazões ao recurso da instituição financeira,
BRUNO HENRIQUE DE MOURA DE OLIVIERA
pugna pelo desprovimento da apelação, reiterando que as operações questionadas jamais foram realizadas ou autorizadas por ele, destacando que os lançamentos destoavam significativamente de seu histórico de utilização do cartão de crédito.

Frisa que o banco não produziu prova idônea acerca da efetiva validação das transações pelo consumidor, nem demonstrou a adoção de mecanismos eficazes aptos a impedir a fraude.

Destaca a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, ressaltando que a negativação indevida de seu nome e os transtornos decorrentes da cobrança indevida justificam a manutenção integral da condenação imposta na sentença.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 345741874).

O preparo recursal referente à apelação interposta pela instituição financeira foi devidamente recolhido (Id. 347265374), ao passo que foi certificada a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor de Bruno Henrique de Moura de Oliviera (Id. 347360869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos de apelação interpostos, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de
dialeticidade
aviada pelo apelado em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelo recorrido, visto que o recorrente
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Superada tal questão, a
controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelas transações contestadas pelo consumidor e pela subsequente inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito; e (ii) se o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem comporta majoração.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e reformada apenas para majorar o valor da indenização por danos morais.

Cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14.

A propósito, encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no contexto de operações bancárias, conforme preconiza a Súmula 479:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Com efeito, as fraudes eletrônicas constituem fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, que auferem lucro com a disponibilização de serviços digitais e, justamente por isso, assumem o dever de implementar mecanismos eficazes de prevenção, monitoramento e detecção de operações suspeitas.

No caso concreto, restou incontroverso que foram lançadas na fatura do autor três operações sucessivas junto à plataforma “Recarga Pay Igorapareci”, em valores elevados e significativamente discrepantes de seu histórico habitual de utilização do cartão de crédito.

Conforme bem observado pela magistrada sentenciante, as operações questionadas destoam de forma manifesta do padrão de consumo do demandante, circunstância que deveria ter despertado mecanismos de segurança aptos a prevenir ou, ao menos, submeter as transações a procedimentos adicionais de validação.

A não detecção de compras vultuosas e sucessivas, realizadas em curto intervalo de tempo e incompatíveis com o perfil do consumidor, evidencia deficiência nos sistemas de monitoramento da instituição financeira, configurando defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Diversamente do que sustenta o recorrente, não basta a alegação de que as operações foram realizadas mediante utilização de senha pessoal, token ou cartão virtual.

Em hipóteses como a dos autos, o ônus probatório recai sobre a instituição financeira, incumbindo-lhe demonstrar de forma robusta e inequívoca que as transações foram efetivamente autorizadas pelo consumidor.

Não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa — verdadeira prova diabólica — consistente em demonstrar que não realizou as compras impugnadas.

Por outro lado, as telas sistêmicas unilaterais e registros internos produzidos pela própria instituição financeira não possuem força probatória suficiente para comprovar, isoladamente, a efetiva manifestação de vontade do consumidor, sobretudo quando desacompanhados de elementos técnicos aptos a evidenciar a origem da autorização, a geolocalização do dispositivo utilizado, a autenticação biométrica eventualmente empregada ou outros mecanismos objetivos de validação.

Aliás, a própria sentença registrou que os documentos apresentados pela instituição financeira não demonstram que as operações específicas questionadas tenham sido efetivamente validadas mediante token pelo autor, tratando-se de mera explicação genérica acerca do funcionamento do sistema bancário.

Nesse contexto, permanece íntegra a conclusão de que houve falha na prestação do serviço, impondo-se a manutenção da declaração de inexigibilidade dos débitos e da responsabilização da instituição financeira pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS, INCLUSIVE APÓS CANCELAMENTO DO CARTÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistentes os débitos de transações fraudulentas realizadas em 08/09/2024, 14/10/2024 e 15/10/2024, determinou a restituição simples dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além de condenar ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por transações fraudulentas realizadas no cartão de crédito emitido pela apelante; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço a justificar a responsabilidade civil objetiva pelas transações não reconhecidas, inclusive aquelas ocorridas após o cancelamento do cartão, bem como a manutenção do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição emissora do cartão possui legitimidade passiva porque administra, gerencia e assegura o funcionamento e a segurança do instrumento de pagamento no qual ocorreram as transações contestadas .

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação jurídica estabelecida caracteriza relação de consumo e sujeita o fornecedor à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A responsabilidade objetiva se caracteriza porque as transações foram realizadas eletronicamente dentro do ambiente disponibilizado pela instituição financeira, sendo incontestável que parte delas ocorreu após o cancelamento do cartão solicitado pelo consumidor, o que evidencia falha no sistema de segurança.

A instituição financeira não comprova a regularidade das operações, limitando-se a alegações genéricas, sem apresentar registros técnicos, logs de acesso, comprovantes de autenticação ou outros elementos aptos a afastar a falha do serviço.

A conduta do consumidor demonstra diligência, pois comunicou a fraude, cancelou o cartão, registrou boletim de ocorrência e buscou solução administrativa, inexistindo culpa exclusiva da vítima.

As fraudes configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade financeira, sendo inaplicável causa excludente de responsabilidade, conforme jurisprudência citada, inclusive Súmula 479 do STJ.

Os danos materiais se comprovam pela cobrança indevida das transações fraudulentas, impondo-se a restituição simples dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é in re ipsa, decorrendo do abalo psicológico, da insegurança gerada pela fraude e da postura omissiva da instituição financeira diante das reclamações do consumidor.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não justificando redução do quantum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira é parte legítima para responder por transações fraudulentas realizadas com cartão por ela emitido, inclusive quando decorrentes de falha de segurança.

A responsabilidade civil da instituição financeira em casos de fraude bancária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, caracterizando-se as fraudes como fortuito interno.

A realização de operações após o cancelamento do cartão evidencia falha grave na prestação do serviço e impõe a restituição dos valores cobrados indevidamente.

O dano moral decorrente de transações fraudulentas bancárias configura-se in re ipsa.

O valor da indenização fixado na sentença é adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I; 14; 42, parágrafo único. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-MT, N.U 1021361-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 27.11.2025; TJ-MT, N.U 1032529-75.2025.8.11.0041, Rel. Desª. Clarice Claudino da Silva, j. 08.12.2025.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123800320248110006, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA –
CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE LICITUDE DAS TRANSAÇÕES/COMPRAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – QUANTUM EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a licitude das compras on line realizadas no cartão de crédito do autor, afiguram-se indevidos os débitos/lançamentos efetivados na sua fatura de cartão de crédito, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. A cobrança indevida no cartão de crédito do consumidor, relativa a compras por ele não realizadas, acarreta danos morais indenizáveis, mormente no caso, visto que, além de o requerido não ter comprovado a licitude das compras on line realizadas no cartão de crédito do autor, se negou a resolver a questão de forma administrativa, obrigando-o a ajuizar demanda e judicializar a causa para obter a resolução do seu problema. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(TJ-MT - AC: 10334143120218110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, ao consumidor, em razão de cobranças indevidas decorrentes de fraude no cartão de crédito.

II. Questões em Discussão

2. Apurar a responsabilidade objetiva da instituição financeira frente a fraudes cometidas por terceiros, consideradas fortuito interno, e a adequação do quantum indenizatório em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de Decidir

3. A instituição financeira responde objetivamente por danos oriundos de falhas na prestação de seus serviços, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de ato ilícito de terceiro para afastar seu dever de indenizar.

4. Demonstrada a vulnerabilidade do consumidor e a ausência de elementos que comprovem a culpa exclusiva do autor ou a efetividade das cobranças, permanece o dever de indenizar.

5. O valor arbitrado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o caráter punitivo e dissuasório da sanção e as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por danos causados por fraudes decorrentes de falha na prestação de serviços, sendo irrelevante a alegação de ato ilícito de terceiro para afastar o dever de indenizar o consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1012, §§ 1º, III e § 3, I e II; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 336 e 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ApCiv 1031832-59.2022.8.11 .0041, r. Antonia Siqueira Goncalves, j. 05/06/2024;

TJMT, ApCiv 10056484220178110041, r. Antonia Siqueira Goncalves, j. 21/07/2021;

STJ, Súmulas 297 e 479;

TJMT, ApCiv 1046031-86.2022.8.11 .0041, r. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 12/06/2024;

TJMT, ApCiv 1002948-20.2022 .8.11.0041, j.02/07/2024;

TJMT, ApCiv 1000870-15 .2020.8.11.0044 MT, r. Guiomar Teodoro Borges, j. 17/08/2022;

TJMT, RI 1028601-44.2022.8 .11.0002, r. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 31/10/2023.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10126308220238110002, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO –
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES CONTESTADAS – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10046505520218110002, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024)

No tocante aos danos morais, igualmente
não
assiste razão ao banco apelante.

É pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica do efetivo prejuízo ou sofrimento experimentado.

A negativação indevida atinge diretamente atributos da personalidade relacionados à honra objetiva e à credibilidade do indivíduo perante o mercado, sendo o dano presumido pela própria ocorrência do ato ilícito.

Resta, portanto, examinar a insurgência veiculada no recurso adesivo quanto ao valor da indenização.

Embora a quantia de R$5.000,00 arbitrada na origem não se revele irrisória, entendo que não remunera adequadamente a extensão do dano experimentado no caso concreto.

Isso porque a situação ultrapassou o mero dissabor cotidiano, envolvendo lançamentos fraudulentos expressivos, resistência da instituição financeira em solucionar administrativamente a controvérsia, relançamento dos débitos contestados e posterior inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Consideradas as peculiaridades da causa, a gravidade da falha verificada, a capacidade econômica da instituição financeira, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo adequada a majoração da indenização para
R$10.000,00 (dez mil reais)
, valor que melhor atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco Holding S/A e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo de Bruno Henrique de Moura de Oliviera para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em favor do patrono da parte autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026